Tribunal: TJMT
Processo: 0007374-77.2018.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007374-77.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LOURENCO MORAIS - CPF: 038.561.961-88 (APELANTE), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES LEAO - CPF: 018.214.381-32 (ADVOGADO), DIONE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 049.885.791-31 (APELADO), DIONE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 049.885.791-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. TEMA 1.194/STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM FRAÇÃO REDUZIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03, em concurso material. A defesa postula a desclassificação para uso pessoal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é aplicável a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da pena; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) examinar a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1. A apreensão de aproximadamente 80,01g de cocaína/crack fracionada, acompanhada de balança de precisão, dinheiro em espécie e arma de fogo municiada, evidencia o dolo de mercancia e afasta a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06.

2. A condição de usuário não afasta a tipicidade do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, quando presentes circunstâncias concretas indicativas de traficância.

3. Nos termos do Tema 1.194/STJ, a confissão da posse da droga, ainda que acompanhada da negativa de mercancia, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada em fração inferior àquela conferida à confissão plena do tráfico.

4. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por ausência dos requisitos cumulativos da primariedade e da não dedicação a atividades criminosas.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em fração de 1/8 e mantida a agravante da reincidência em 1/6, impõe-se o redimensionamento da pena do crime de tráfico.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a reprimenda supera 04 (quatro) anos e o agente é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade quando a sentença já concede expressamente ao réu essa prerrogativa, nos termos do art. 387, §1º, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de entorpecente fracionado, acompanhado de balança de precisão, dinheiro em espécie e arma de fogo, constitui conjunto probatório suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas e afastar a desclassificação para uso pessoal. 2. A confissão da posse da droga, ainda que desacompanhada do reconhecimento da traficância, enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea em fração reduzida, nos termos do Tema 1.194/STJ. 3. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera quatro anos e o agente é reincidente em crime doloso. 5. Não há interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade quando a sentença já o assegura expressamente”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
caput
e §4º, e 28, §2º, da Lei n. 11.343/06; art. 14 da Lei n. 10.826/03; arts. 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 69 do CP; art. 387, §1º, do CPP, TJMT,
STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, j. em 16/09/2025
, Enunciados n. 3 e 8 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC: 00000000000001061330, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 02/02/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.886.564/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 16/9/2025; TJMT, N.U 1000984-36.2020.8.11.0049, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON LOURENÇO MORAIS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-a à pena privativa de liberdade de
07 anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (
Id. 339669395).

Irresignada, a defesa postula em suas razões: a) A desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para consumo pessoal; b) O abrandamento da reprimenda mediante a aplicação do princípio da individualização da pena; c) O reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea; d) A incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e) A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; f) A concessão do direito de recorrer em liberdade. (Id. 339669400).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 339669401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento (Id. 348686390).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1 Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2018, por volta das 22h34min, na Avenida Centro Oeste, perto da agência dos Correios, no centro de Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados ANDERSON e DIONE transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções da droga conhecida como pasta base de cocaína, as quais totalizaram 80,01 gramas (a respeito, conferir auto d e apreensão de fis. 16 e laudo pericial de fis. 64/67), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foram surpreendidos e presos por policiais militares.

2 Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no “item 1º, nesta comarca, o denunciado ANDERSON portou, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido, ou seja, 01 revólver, calibre 22, bem como 05 munições do mesmo calibre (a propósito, ver auto de apreensão de fls, 16 e laudo pericial de fls. 60/63).

Consoante se apurou, na data dos fatos os indiciados ocupavam o veículo VW/Sapacefox, cor preta, placa NKZ-0783-Aparecida de Goiânia/GO e, ao avistarem um bloqueio policial na avenida sobredita, tentaram se desvencilhar da guarnição.

Ao notarem a atitude suspeita sobredita, os policiais deram a eles ordem de parada e seguiu-se uma abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado com ANDERSON (condutor do automóvel) um revólver calibre 22, com cinco munições, bem como 03 porções de cocaína/crack no bolso dele (as quais pesaram 0,82, 1,77 e 2.01 gramas). DIONE ocupava o banco do passageiro. No interior do veículo, havia mais uma porção de 75,41 gramas de cocaína/crack, além de uma balança de precisão e R$ 230,00 em espécie. Os indiciados foram presos em flagrante deito.

A quantidade e a natureza da droga encontrada, o local a forma como estavam acondicionadas, o dinheiro apreendido, a balança de precisão e os registros existentes nas folhas de antecedentes dos indiciados evidenciam que a droga era destinada ao consumo de terceiros.

O dinheiro apreendido é produto do tráfico e, portanto, deve ser objeto de perdimento em favor da União. Interrogado, DIONE negou os fatos e disse que estava no veículo porque ANDERSON "o convidou para ir até o Bar Calçadinha, e como são amigos aceitou o convite dele” (sic —fis. 19). Por sua vez, ANDERSON assumiu a propriedade da droga e disse que era “para seu próprio consumo e para vender também” (sic— fls. 27). (...) (Id. 339669354 – p. 07-10).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença impondo ao apelante a pena unificada de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. A condenação decorre da prática, em concurso material, dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa técnica de Anderson Lourenço Morais aviou o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica dos pedidos defensivos.

1.

Do direito de recorrer em liberdade:

No que tange ao direito de recorrer em liberdade, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, concedeu a ele esse direito, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nota-se que ao final da fundamentação sentencial (Id. 339669395) o magistrado de primeiro grau, após fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, concedeu de forma clara e direta ao réu o direito de apelar em liberdade, nos seguintes termos:
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que respondeu ao processo nesta condição
.

Assim, uma vez que a sentença já assegurou expressamente o exercício do direito de apelar solto, não subsiste controvérsia concreta a ser apreciada neste grau recursal, porquanto ausente resistência jurisdicional sobre o ponto, razão pela qual não há interesse recursal.

2.

Do pleito de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006):

A defesa almeja a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) para a infração prevista no artigo 28 da mesma norma (posse para consumo pessoal), sob o argumento de que a quantidade apreendida e as condições pessoais do acusado evidenciariam o exclusivo destino de uso.

Sem razão, contudo.

O art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece os parâmetros para a diferenciação entre o usuário e o traficante, prescrevendo que o julgador deverá considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A análise dessas diretrizes, no caso concreto, afasta, de modo inequívoco, a pretendida desclassificação.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente consubstanciada no auto de prisão em flagrante (Id. 339669354 – p. 11-12); no boletim de ocorrência (Id. 339669354 – p. 16-19); no termo de exibição e apreensão (Id. 339669354 – p. 25); no Laudo Pericial n. 320.2.03.2018.012326-01 (Id. 339669354 – p. 91-94) e no Laudo Pericial n. 320.2.03.2018.012327-01 (Id. 339669354 – p. 95-98).

A autoria, de igual modo, é induvidosa e os elementos fáticos rechaçam por completo a tese de mero uso.

Conforme exsurge dos autos, durante uma abordagem policial realizada em bloqueio viário, os agentes de segurança pública localizaram no interior do veículo conduzido pelo apelante, um VW Spacefox, aproximadamente 80,01 gramas de substância análoga à cocaína/crack, devidamente fracionadas, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro trocado. Ademais, em sede de busca pessoal, apreendeu-se um revólver calibre .22 municiado na cintura do apelante.

Todos esses elementos, tomados em conjunto, compõem o chamado kit do traficante, constelação fática amplamente reconhecida pela jurisprudência como indício robusto de mercancia.

Acrescente-se que o policial militar
ADENILTON SOUSA FRANÇA
, ouvido tanto em sede policial quanto em juízo, narrou com coerência e riqueza de detalhes a dinâmica da abordagem. Relatou, ainda, que o próprio apelante, quando indagado sobre a substância encontrada em seu poder, afirmou que iria vender as porções fracionadas no bar 'Calçadinha'. A declaração espontânea, contemporânea ao flagrante, reveste-se de especial relevância probatória, pois confirma o
animus
de mercancia.

É imperioso ressaltar que os depoimentos de agentes públicos de segurança, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, revestem-se de inquestionável valor probatório, sendo plenamente idôneos para fundamentar o édito condenatório.

Esse é, inclusive, o entendimento pacificado no
Enunciado Orientativo n. 8
da TCCR/TJMT, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A apreensão de considerável quantidade de entorpecente de alto poder deletério, associada à forma de acondicionamento e à posse de petrechos típicos da mercancia ilícita (balança de precisão) e de dinheiro em espécie, constitui indício veemente e suficiente do dolo de traficância. A versão apresentada pelo apelante, que admitiu a propriedade das drogas, da arma e da balança, mas tentou justificar que o instrumento de pesagem servia para conferir a droga que adquiria para uso próprio, revela-se pueril, isolada e destituída de qualquer amparo fático.

Imperioso destacar que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é classificado como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente, para a sua configuração, a prática de um dos núcleos verbais previstos. No caso, restaram sobejamente demonstradas as condutas de transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes.

Ainda que o recorrente seja usuário de substâncias entorpecentes, tal condição, por si só, não possui o condão de afastar a tipicidade do crime de tráfico, sendo cediço que muitos usuários comercializam drogas justamente para sustentar o próprio vício. Aplica-se à espécie, com absoluta pertinência, o
Enunciado n. 3
deste Tribunal Estadual, que preceitua que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

Conforme já assentado por esta Corte, "o fato de o recorrente ser eventual usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade penal pela prática do tráfico de drogas, tampouco autoriza a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.886.564/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, sedimentou que:

A apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão, dinheiro em espécie e demais petrechos comumente utilizados na comercialização da droga constituem indícios robustos do dolo voltado à mercancia, afastando a hipótese de uso próprio. (...) (TJMT, N.U 1002345-41.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Ademais, o tipo penal do tráfico é de ação múltipla (conteúdo misto alternativo), bastando que o agente incorra em quaisquer dos verbos nucleares - no caso, "trazer consigo" e "transportar" - para a consumação do ilícito, prescindindo da comprovação de atos de efetiva mercancia. Dessarte, o conjunto probatório é granítico e irrefutável, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Diante de todo o exposto, rejeito o pedido de desclassificação, mantendo a condenação do apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

3.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da dosimetria da pena e:

A defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante (art. 65, III, 'd', do Código Penal), alegando que o apelante teria colaborado com a Justiça ao admitir sua participação nos fatos.

O pedido, no entanto, não merece acolhimento quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo por falta de interesse recursal, uma vez que o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria do referido crime, expressamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência. Trata-se de providência já contemplada na sentença recorrida, razão pela qual inexiste qualquer omissão ou ilegalidade a ser sanada.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, registra-se que o apelante, na fase policial e em juízo, negou a prática da traficância, sustentando que a droga apreendida seria destinada ao seu consumo pessoal, e admitindo apenas, de forma episódica, haver vendido entorpecentes a dois amigos. Configura-se, portanto, confissão da posse do entorpecente para uso próprio, sem reconhecimento pleno da mercancia.

Tal circunstância, à luz da orientação mais recente da Corte Superior, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora em proporção reduzida.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194, em 16/09/2025, a confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua influência no convencimento do julgador, nos seguintes termos:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos (...). (STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, julgado em 16/09/2025).

Com o julgamento do Tema 1.194/STJ (REsp 2.001.973/RS) e a consequente revisão da
Súmula 630
, o Superior Tribunal de Justiça abandonou a orientação anterior – que exigia o reconhecimento expresso da traficância – e passou a admitir que, no crime de tráfico, a atenuante da confissão espontânea também incide quando o acusado admite apenas a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, negando o tráfico, devendo, contudo, ser aplicada em proporção inferior à de uma confissão plena da traficância.

Neste sentido:

(...) Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos. Teses do Tema n. 1.194 do STJ: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2.
A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
. (...). (STJ - HC: 00000000000001061330, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2026, Data de Publicação: DJEN 02/02/2026) (grifos meus).

Assim, à luz do Tema 1.194/STJ e da atual redação da Súmula 630, impõe-se, pois, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aplicação em fração moderada, inferior àquela reservada à confissão plena do tráfico, justamente porque o conteúdo confessado diz respeito a fato de menor gravidade (posse para uso próprio, negando a mercancia).

No que tange ao pedido genérico de redimensionamento da pena com fundamento no princípio da individualização (art. 59 do CP), verifica-se que a defesa limita-se a formulações abstratas, sem apontar qualquer vício concreto na metodologia adotada pelo sentenciante.

A dosimetria, examinada em sua integralidade, revela adequada observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes (5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o tráfico; 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para o porte ilegal), considerando neutralizadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, quanto ao crime de tráfico de drogas, reconhece-se, ora em sede recursal, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), na forma da Súmula n. 630 revisada do STJ (Tema Repetitivo 1.194, REsp n. 2.001.973/RS). Em concurso com ela, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), ostentada pelo apelante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

4.

Do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006):

A defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que o apelante preencheria os requisitos legais para a concessão do benefício.

O pleito é manifestamente improcedente.

A causa especial de diminuição de pena do denominado tráfico privilegiado exige, de forma cumulativa, que o agente seja: (i) primário; (ii) possua bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. O não atendimento de qualquer desses requisitos obsta, por si só, a aplicação do redutor.

No caso dos autos, o apelante é reincidente específico - condenado anteriormente, com trânsito em julgado em 24/02/2015 (autos n. 0005374-24.2013.8.11.0013, Comarca de Pontes e Lacerda), pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas -, conforme documentado no Executivo de Pena n. 0002342-28.2017.8.11.0059.

Essa circunstância é incompatível com a qualidade de primário e com a ausência de dedicação a atividades criminosas, requisitos sem os quais não se configura o tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posição pacífica no sentido de que a reincidência, mesmo quando não específica, obsta a concessão da minorante, por ser ela destinada a réus primários:

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III -
Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (AgRg no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022) (grifos meus).

Na hipótese dos autos, a reincidência é ainda específica - pela prática do mesmo delito -, o que torna ainda mais evidente a inviabilidade do benefício.

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando que o apelante faz do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

5.

Do redimensionamento da pena:

Superadas as questões relativas à tipificação, à atenuante da confissão e ao tráfico privilegiado, impõe-se o redimensionamento da pena em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, incorporando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - em proporção reduzida, na forma da Súmula n. 630 revisada do STJ - e sua compensação com a agravante da reincidência.

5.1.

Crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A sentença de primeiro grau não identificou qualquer vetor desfavorável, e tal conclusão é mantida nesta sede.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência, diante da existência do Executivo de Pena n. 0002342-28.2017.8.11.0059, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) aplicada, alcançando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ademais, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, e aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), nos moldes anteriormente fundamentados, reduzo a pena, que resta fixada em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, mantém-se a reprimenda anteriormente fixada, razão pela qual a pena definitiva permanece em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

5.2.

Crime de porte ilegal de arma de fogo:

Na primeira fase a pena-foi base fixada no mínimo legal - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, com todas as circunstâncias judiciais neutralizadas.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena no mínimo: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixada a pena definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tratando-se de concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas de cada crime. A pena total resultante é de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'b', c.c §3º, do Código Penal, tendo em vista que o somatório das penas supera 4 (quatro) anos e o apelante é reincidente, circunstâncias que, de forma autônoma e cumulativa, vedam regime mais brando.

6.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

A defesa pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.

O pleito é inviável por múltiplas razões objetivas.

O art. 44, I, do Código Penal é expresso no sentido de que a substituição somente é admissível quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos. No presente caso, apenas a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas já soma 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, superando em muito o limiar legal. A pena total - decorrente do concurso material - alcança 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, tornando absolutamente inviável a pretendida substituição.

Ademais, o art. 44, II, do mesmo diploma veda a substituição quando o réu for reincidente em crime doloso, o que se verifica no caso, conforme amplamente demonstrado. A reincidência específica constitui óbice legal intransponível.

Por fim, registre-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

A manutenção do regime inicial fechado está justificada na reincidência do apelante (art. 33, § 3º, CP). Pelo mesmo fundamento (reincidência em crime doloso) e pelo
quantum
da pena, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP). (...) (TJMT, N.U 1000984-36.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026).

Ademais, o próprio art. 44 da Lei n. 11.343/2006 veda a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado por tráfico de drogas, salvo nas hipóteses previstas na Lei n. 9.714/1998, cujos requisitos tampouco estão presentes. Rejeito, portanto, o pedido de substituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta a
Anderson Lourenço Morais
, em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas, fixando a pena total, em concurso material (art. 69 do CP), em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026